Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de agravo de Instrumento e simultaneamente condicionou ao trânsito em julgado de ação rescisória. O agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir o acerto da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo executado, considerando a alegação de inexigibilidade do título e a controvérsia sobre a aplicação da Taxa SELIC na atualização do débito; (ii) definir se o Juízo de cumprimento de sentença pode condicionar o trâmite processual ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença, por força do agravo de instrumento pendente de julgamento é medida adequada diante da inexistência de parcela incontroversa do crédito exequendo, eis que a questão ainda não está preclusa no segundo grau de jurisdição. 3.1 A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido de que a inexistência de definição sobre o índice de correção monetária aplicável impede o levantamento de valores no cumprimento de sentença. 3.2. A manutenção da suspensão com base nesse fundamento evita tumulto processual e assegura a observância da segurança jurídica e da economia processual.
4. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução.
5. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o trâmite do cumprimento de sentença.
6. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado.
7. Não é possível, com base em possível procedência de ação rescisória, a imposição de restrições ao cumprimento de sentença pelo Juízo de origem, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A suspensão do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é medida cabível quando há, em agravo de instrumento interposto contra decisão do cumprimento individual de sentença, discussão sobre a inexigibilidade do título executivo e os critérios de atualização monetária, impedindo a definição de parcela incontroversa do crédito.
2. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; CPC, arts. 535, §§ 3o e 4o; e 301 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619466, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1638038, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1602645, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1974106, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1973597, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível.